Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701965-34.2022.8.07.0000 Agravante(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Agravado(s) ANTONIO MARCOS BRIDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Antônio Marcos Brida, determinou "O BLOQUEIO, via SISBAJUD, do valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) em conta bancária de titularidade da ré, Sul América Companhia de Seguros Saúde Sociedade Anônima, CNPJ 02.866.602/0001-51". Em suas razões recursais (ID 32117408), a ré sustenta, em suma, que o tratamento oncológico indicado ao paciente, denominado Oncothermia, seria experimental, com expressa exclusão de cobertura contratual. Acrescenta que a própria Lei n. 9.656/98 e o contrato firmado entre as partes excluiriam a possibilidade de cobertura, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, de procedimentos e tratamentos de caráter experimental. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Alega que teria autorizado a realização do procedimento pelo paciente ainda 23/12/2021, o que estaria documentado nos autos por meio da apresentação de “Validação Prévia de Procedimento - VPP”. Diz que não teria descumprido qualquer determinação judicial. Ressalta que o tratamento indicado ao autor seria experimental e, portanto, sua cobertura não encontraria respaldo contratual ou legal. Defende que o bloqueio de ativos em seu nome representaria risco ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato securitário. Pondera, subsidiariamente, a necessidade de modificação do valor da multa ou de modulação dos efeitos da tutela. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, "afastando-se as astreintes e o bloqueio da quantia penhorada no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) até o julgamento do mérito desse recurso". No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 32119313). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, afiguram-se presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede-se vênia, no aspecto, para reproduzir em parte os argumentos declinados por esta Relatoria na decisão que apreciou o pedido liminar no Agravo de Instrumento n. 0701955-87.2022.8.07.0000. Registre-se, de início, que é certo que o autor, ora agravado, é portador de neoplasia maligna (CID C.30), conforme atesta o relatório médico de ID origem 111928945. Para tratamento desse quadro de saúde, o médico assistente do agravo indicou a realização de tratamento denominado “oncothermia” ou “Eletro Hipertermia Estimulada”, conforme relatório apresentado ao ID origem 111927606. Em complemento, extrai-se dos autos que o aludido tratamento não se encontra registrado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). É o que se verifica do documento de ID origem 111927602, que noticia a concessão ao agravado, pela Diretoria Colegiada da Anvisa, de uma “Autorização para Uso Excepcional" do "sistema Oncothermia EHY -2000, marca Oncotherm". Sobre o ponto, convém ressaltar que a relatora do aludido processo administrativo perante a Anvisa (processo n. 25351.934067/2021-23), Dra. Cristiane Rose Jourdan Gomes, assentou que o equipamento utilizado no tratamento indicado ao paciente “se encontra suspenso por força da Resolução RE no 1837 de 22 de maio de 2013, por não possuir registro na Anvisa”[1]. No mesmo voto, consta que “o equipamento “Sistema de Oncothermia EHY-2000” é passível de registro, enquadrado na Classe III, Regra 9, conforme disposto na Resolução - RDC no 185 de 2001, devendo ser registrado na Anvisa para fins de importação, fabricação ou comercialização do produto no país”. Ainda no referido documento, consignou-se que “a Coordenação de Pesquisa Clínica em Produtos para a Saúde (CPPRO/GGTPS) informou que não existem pesquisas clínicas autorizadas para existem pesquisas clínicas autorizadas para o equipamento “Sistema de Oncothermia EHY-2000” no âmbito da Anvisa, conforme definido pela Resolução – RDC no 10 de 2015”. Como observado, verifica-se, neste instante, a ausência de registro na Anvisa quanto ao aludido equipamento e tratamento. Dito isso, anote-se que, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 9.656/98, as operadoras de contrato de assistência à saúde são autorizadas a excluir do rol de cobertura contratual obrigatória o tratamento clínico ou cirúrgico de caráter experimental, a exemplo daquele indicado à parte agravada, o que indica, neste instante e salvo melhor análise, a inexistência de conduta ilegítima por parte da operadora de seguro saúde, ao negar a cobertura do tratamento. A propósito, sobre eventual obrigação de custeio do aludido tratamento, colha-se o precedente: DIREITO CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. ONCOTHERMIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA EXCLUÍDA LEGAL E CONTRATUALMENTE. EQUIPAMENTO INTERDITADO. RECUSA LÍCITA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância atende aos primados da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. II. Tratamentos experimentais não estão compreendidos nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde, a teor do que prescreve o artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998. III. São considerados experimentais, segundo o artigo 20, § 1o, inciso I, alínea "a", da Resolução Normativa ANS 428/2017, tratamentos que empregam técnicas não registradas ou não regularizadas no país. IV. Se a terapia prescrita (ONCOTHERMIA) não está registrada nem regularizada no Brasil, não é lícito impor à operadora do plano de saúde a sua autorização, máxime quando o aparelho utilizado para a sua realização teve a importação, distribuição, comércio, divulgação e uso suspensos pela ANVISA. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1249417, 07372381320188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, convém pontuar que sequer se encontra esclarecido, neste instante, qual seria o Juízo competente para julgar a demanda proposta pela parte agravada, tendo em vista que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 657.718 (Tema n. 500 da Repercussão Geral), assentou as teses segundo as quais “A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial” e “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. A propósito, colha-se a ementa desse julgado: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) Por outro lado, em relação ao segundo requisito legal, deve-se pontuar que o tratamento experimental indicado ao agravado tem custo estimado de R$1.808.800,00 (um milhão oitocentos e oito mil e oitocentos reais). Desse modo, é certo que eventual obrigação de custeio desse tratamento pela parte agravante, inclusive mediante constrição eletrônica de valor vultoso, a exemplo daquela levada a efeito pela r. decisão agravada, poderá impor grave prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro que deve orientar o contrato securitário, em prejuízo aos demais segurados, especialmente se observado o atual contexto de sobrecarga dos sistemas de saúde em razão do hodierno cenário pandêmico. Assim, preenchidos, por ora, os requisitos legais para tanto, revela-se cabível a concessão da medida liminar vindicada. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, defiro a medida liminar vindicada, para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos em nome da parte agravante até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: &lt; https://www.gov.br/anvisa/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/reunioes-da-diretoria/votos-dos-circuitos-deliberativos/cd-1222-2021-voto.pdf &gt; Acesso em 26/1/2021.